Tribunal: TJBA
Processo: 0000263-77.2020.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000263-77.2020.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA Advogado(s): JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Francineide Luiz da Silva contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, com absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição retroativa da pretensão punitiva e, no mérito, a fragilidade probatória e a desclassificação da conduta para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para uso pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional regula-se pela pena concreta aplicada, sendo de 4 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal. A interrupção da prescrição ocorre com a publicação da sentença em cartório, conforme art. 117, IV, do Código Penal, não se confundindo com a intimação das partes ou publicação no diário eletrônico. Entre o recebimento da denúncia (21/07/2020) e a publicação da sentença (24/05/2024), transcorre período inferior a 4 anos, afastando a prescrição retroativa. A materialidade delitiva comprova-se por auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas. A autoria delitiva demonstra-se pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob contraditório, em consonância com os demais elementos probatórios. Os depoimentos policiais constituem meio de prova idôneo, quando harmônicos e ausentes indícios de má-fé ou interesse na incriminação. A apreensão de drogas fracionadas e prontas para comercialização evidencia a destinação mercantil, sendo incompatível com o uso pessoal. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inclusive guardar ou ter em depósito. A defesa não apresenta elementos concretos aptos a demonstrar a destinação exclusiva para consumo próprio, não se desincumbindo do ônus probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A interrupção da prescrição retroativa ocorre com a publicação da sentença em cartório, e não com a intimação das partes. 2. Os depoimentos de policiais são prova idônea para fundamentar condenação, quando coerentes e em consonância com os demais elementos dos autos. 3. A apreensão de drogas fracionadas e as circunstâncias do caso evidenciam a destinação ao tráfico, afastando a desclassificação para uso pessoal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, V; 110, §1º; 117, IV. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, PET no AREsp nº 1.587.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no HC nº 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.992.544/RS, Quinta Turma, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC nº 939.833/SP, Quinta Turma, j. 01/04/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000263-77.2020.8.05.0208, em que figuram como apelante FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.